Tribunal: TJSP
Processo: 1503453-65.2021.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2017 a 2020B – Insurgência do Município em face da sentença que julgou extinta a execução fiscal – CDAs que não indicam a fundamentação legal específica das obrigações principais – Não observância do disposto no art. 2o, § 5o, II e III, da Lei 6.830/80 e no art. 202, II e III, do CTN – Sentença mantida – Recurso improvido.